Tribunal: TJSP
Processo: 2285436-11.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Omissão, contradição e prequestionamento. Vícios não identificados. Efetiva deliberação dos assuntos necessários para a prestação jurisdicional. Prequestionamento. Desnecessária oposição dos embargos. Efetiva abordagem aos dispositivos invocados pela parte.
EMBARGOS REJEITADOS.